Tribunal: TJSP
Processo: 2246849-75.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram provimento parcial do recurso na parte conhecida. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL DECORRENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que fundamentou suficientemente as razões que levaram provimento parcial do recurso na parte conhecida. Pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. Nítido caráter infringente. Discordância em relação a temas já decididos. Prequestionamento ficto. Possibilidade (art. 1.025 do CPC).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.